Tribunal: TJDFT
Processo: 0741961-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741961-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA LOPES SILVA DE ARAGAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por LORENA LOPES SILVA DE ARAGAO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal, determinou a penhora dos valores pertencentes aos executados, no valor de R$ 548.232,09 (quinhentos e quarenta e oito mil, duzentos e trinta e dois reais e nove centavos), via sistema Sisbajud. Em primeiro plano, da análise dos presentes autos, verifica-se que a parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, tendo em vista o seu pedido de gratuidade de justiça. Contudo, deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Posto isto, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte agravante para que junte aos presentes autos documentos que comprovem sua incapacidade financeira (comprovante de rendimentos, extratos bancários atualizados, entre outros), incluindo-se a declaração de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Em segundo plano, não houve, diante do juízo de origem, requerimento ou manifestação de ofício sobre a prescrição intercorrente, referente ao período de 14/02/2018 até 14/02/2023, em razão da inexistência de bens penhoráveis. Ressalte- se que a decisão proferida em 28/10/2022 se pronunciou acerca da prescrição alegada com base em outro fundamento. Nesse contexto, há inovação recursal, tendo em vista que a tese de que o prazo prescricional já se iniciou e teria se esgotado (14/02/2018 até 14/02/2023) não foi apresentada ao Juízo a quo em ocasião pretérita. Tampouco ao exequente, ora agravado, foi concedida a possibilidade do contraditório na instância de origem. Embora a prescrição seja matéria de ordem pública que pode ser verificada de ofício pelo magistrado, tal análise não foi operada pelo juízo singular. As teses são inéditas. O atendimento aos pedidos recursais é obstado pela impossibilidade da inovação recursal e da supressão de instância. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a agravante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância. Prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador